Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. RECEM NASCIDO. PLANO DE SAÚDE. RISCO DE MORTE. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.

1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, ainda que a genitora do recém-nascido, ao incluído como dependente no plano de saúde, tenha omitido ocorrência de internação prévia.

2. Recurso conhecido e não provido.